Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-85.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801126-85.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCIA CRISTINA GUERREIRO DE FIGUEIREDO MENDONCA CUNHA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOLSISTA – INSTRUTOR DE GASTRONOMIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA USINA DA PAZ. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
CONHECER DO MANDAMUS E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
impetrado por
Márcia Cristina Guerreiro De Figueiredo Mendonça Cunha,
em face de ato emanado pela
SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ – SECTET.

Síntese dos fatos

A impetrante alega que era bolsista como instrutora de gastronomia no Programa Pará Profissional, na Usina da Paz Cabanagem. Ingressou através de seleção curricular e análise de documentos, iniciando suas atividades após assinatura do Termo de Outorga, em 29 de março de 2022.

Afirma que foi afastada do programa, sendo informada que teve seu termo rescindido por pedido do coordenador local, que alegou insuficiência de desempenho nas atividades desenvolvidas. Todavia, quando chegou à secretaria para assinar o distrato, constava a informação de que a própria bolsista estava solicitando sua saída por razões pessoais. Somente após muita insistência e constituir procuradora jurídica, lhe foi oportunizada a apresentação de defesa para sua permanência, nos moldes da Cláusula Sétima, inciso III do Termo de Outorga.

Ocorre que, o procedimento administrativo adotado pela secretaria está eivado de ilegalidade desde sua instauração,
isto porque a impetrante sofreu a sanção que resultaria do processo administrativo antes mesmo de decisão final e, ainda, foram desrespeitados sucessivamente os direitos de ampla defesa e contraditório, gerando prejuízo direto a impetrante.

Durante todo o processo administrativo os procuradores jurídicos enfrentaram dificuldades em ter amplo acesso ao processo e não foram notificados de movimentações e decisões importantes, como é o caso da Manifestação nº 1.015/2022 do Núcleo de Controle Interno – NUCI/SECTET, acerca da situação do pagamento da bolsa enquanto perdurasse o processo, datada de 22 de agosto de 2022; e da decisão exarada pela Secretária do Estado manifestando-se pela não permanência da bolsista no programa, datada de 19 de setembro de 2022.

Acerca das decisões não notificadas, dizem respeito ao requerimento de que a instrutora fosse reconduzida à sua função como instrutora de gastronomia, ou encaminhada à outra usina enquanto durassem as investigações, de forma a não haver sanção antecipada; e ao requerimento realizado perante a SECTEC solicitando esclarecimento sobre como ficaria a bolsa durante o período das investigações, em 28 de julho de 2022.

A impetrante só tomou conhecimento das referidas decisões e do andamento processual no final do mês de outubro, através de e-mail com os autos digitais completos, disponibilizado pela presidente da comissão de apuração de fatos, que se prontificou a encaminhá-los assim que tomou conhecimento de que a impetrante não obteve respostas dos protocolos realizados perante a secretaria.

Aduz que trata-se de ato ilegal de autoridade coatora que definiu pelo afastamento da bolsista do programa Pará Profissional antes de finalizada a apuração dos fatos pela comissão instaurada com esta finalidade, conforme recomendação do jurídico e determinação da própria secretária, aplicando penalidade antes mesmo de finalizado o processo administrativo, causando prejuízos enormes a impetrante, sobretudo pela ausência de notificação formal e imediata aos procuradores da mesma, devidamente constituídos.

Portanto, não restando dúvidas das ilegalidades cometidas no decorrer do processo administrativo instaurado, resta caracterizado o direito líquido e certo da impetrante, devendo ser concedida a segurança para anular o referido processo administrativo nº 2022/789922 e reconduzir a impetrante à função de bolsista como instrutora de gastronomia na Usina Paz Cabanagem ou redirecioná-la para outra unidade enquanto durar o presente processo.

Ao final pugnou pelo deferimento de
medida para

suspender os efeitos do ato administrativo que decidiu pela não permanência da bolsista,
nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que reestabeleça o vínculo da Impetrada com a Usina Paz Cabanagem ou seja redirecionada a outra Usina do Programa Pará Profissional.

Após a distribuição do
mandamus
, proferi decisão monocrática negando a concessão da tutela antecipada postulada pela impetrante.

Na sequência, o Estado do Pará requereu o seu ingresso no processo e apresentou, na oportunidade, as informações do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologia.

De acordo com a autoridade coatora, a administração pública não adotou qualquer procedimento inconstitucional ou ilegal no desligamento da bolsista que impetrou o
Mandado de Segurança, não havendo, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 13267070).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.

O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1ª S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.04.2016).

Após essa breve introdução e sem maiores delongas, constato que
não assiste razão os argumentos levantados pela impetrante
. Explico.

Examinando os presentes autos, verifica-se que a impetrante celebrou um termo de outorga e aceitação de Bolsa Incentivo do Programa Pará Profissional junto à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologia – SETCTET. (Id. 12537867).

No termo de outorga firmado com o poder público estão presentes todas as obrigações que o bolsista do programa Pará Profissional deve seguir, conforme cláusula VI.

Na cláusula VII, existe as regras para o desligamento do programa, que pode ocorrer de maneira automática ao término da bolsa; a pedido do outorgado, manifestado por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do desligamento;
a pedido da coordenação do Programa Pará Profissional, manifestado por escrito e encaminhado a autoridade superior da SECTET.

Nesse último caso de desligamento, o termo de outorga informa que é necessário que a SECTET conceda o direito de defesa prévia ao outorgado (impetrante) para que no prazo de 1 (um) dia útil apresente suas razões que entender pertinentes, visando a sua permanência no programa, competindo a decisão final ao Secretário de Estado.

A impetrante sustenta no
mandamus
que teria sido afastada do programa, tendo sido informada que teve seu termo rescindido a pedido do coordenador local do programa, em razão da insuficiência de desempenho nas atividades desenvolvidas.

Todavia, quando chegou à secretaria para assinar o distrato, constava a informação de que a própria bolsista estava solicitando sua saída por razões pessoais.
Somente após muita insistência e constituir procuradora jurídica, lhe foi oportunizada a apresentação de defesa para sua permanência, nos moldes da Cláusula Sétima, inciso III do Termo de Outorga.

Afirma que o procedimento administrativo adotado pela secretaria está eivado de ilegalidade desde sua instauração,
isto porque a impetrante sofreu a sanção que resultaria do processo administrativo antes mesmo de decisão final e, ainda, foram desrespeitados sucessivamente os direitos de ampla defesa e contraditório, gerando prejuízo direto a impetrante.

Nota-se claramente a decisão administrativa do desligamento da impetrante da função de instrutor de Gastronomia na Usina da Paz da Cabanagem, ocorreu em razão de seu baixo rendimento nas funções que exercia e que realizada receitas de forma incorreta acarretando desperdício de insumo, ou seja, havia um certo descompromisso com o Programa que tem a finalidade social e educacional.

Após um processo administrativo que há meu vê não restou comprovado qualquer violação do direito de defesa da impetrante, pois a mesma teve oportunidade de apresentar defesa e explicar a sua versão dos fatos (Id. 12537878).

Diante dos documentos juntados nos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade que pudesse caracterizar violação ao direito liquido e certo da impetrante, uma vez que lhe foi oportunizado o direito de defesa, dos fatos mencionados no e-mail de id. 12537875, ou seja, foi informado a impetrante os motivos de seu desligamento do Programa Pará Profissional, os quais passo a transcrever:

“(...) A referida instrutora não apresentou bom desempenho nos cursos que ministrou, mostrando falta de técnica, falta de experiência com a instrutoria e executando de forma erronea diversas receitas básicas como: cupcake, aluá, torta alemã, quidim, doce/bolo salva-vidas, cocada, entre outras. Gerando uma perda de insumos muito relevante e dificultando o andamento das disciplinas, pois a mesma, ao errar, queria reproduzir novamente as receitas. A supracitada encerrava frequentemente a aula antes do horário. Não compareceu à aula no dia 11/06/2022 e apresentou atestado de acompanhamento, posteriomente (17/06/2022), a mesma informou que o seu marido (no qual era o acompanhante) não fez o procedimento e mesmo assim a mesma não compareceu para ministrar a sua aula. A instrutora também convocou outra pessoa sem vínculo com a usina deixando de comparecer às aulas por motivos de viagens para comemorar o aniversário do sogro(26/05/2022), recebendo seu salário normal, sem desconto. Também pediu para faltar para comemorar o aniversário de casamento, porém este pedido foi negado. A instrutora sempre marcava consulta no horário das aulas, turno noturno, apresentando sempre atestado médico em cima da hora da aula, mostrando assim, falta de comprometimento com o projeto. A bolsista foi chamada atenção verbalmente pelo Coordenador Geral uma vez e pelo Coordenador local diversas vezes sobre os itens expostos acima, o que levou a decisão final de cancelamento da bolsa da instrutora.

No dia 09 de junho a instrutora foi comunicada verbalmente sobre a decisão, onde iria cumprir a carga horária do curso que encerrava no dia 10 de junho e daria um curso livre no dia 11 de junho. Dia 13 de junho, segunda feira, foi comunicado ao coordenador geral Prof. Dr. Bruno Henrique dos Santos Morais, à Gerência e o RH da SECTET sobre o cancelamento da bolsa, e então a bolsista encaminhou somente no dia 17 de junho o atestado de acompanhante. Diante do exposto, baseado na cláusula sétima do inciso III do termo de outorga e aceitação de bolsa incentivo do programa Pará Profissional, solicitamos o Cancelamento da bolsa de MARCIA CRISTINA GUERREIRO DE FIGUEIREDO MENDONÇA CUNHA do cargo de INSTRUTORA lotada na Usina da Paz da Cabanagem no Laboratório de Culinária. Informamos também, que de acordo a cláusula cláusula sétima do inciso III do termo de outorga e aceitação de bolsa incentivo do programa Pará Profissional a bolsista, após este comunicado, tem até 24 horas (Um dia útil) para apresentar a sua defesa e encaminhar para os emails abaixo (...)”

A impetrante apresentou sua defesa, conforme Id. 12537875, pag. 16-22 e 42-49.

Foi instaurada uma comissão processante para apuração dos fatos, conforme Id. 12537876, pág. 9.

Os trabalhos da comissão de processante se encerrou no dia 04.11.2022, conforme Id. 12537880, pág. 40-46. Logo em seguida, foi encaminhado à apreciação da Secretária da SECTET, para decisão final.

Nota-se que os autos do processo administrativo que apura a conduta da impetrante, foi prorrogado por 60 dias, conforme Id. 12537876, pag. 44, e ao final o Secretário da SECTET concordou com a conclusão do PAD e desligou a impetrante da função de Instrutor de Gastronomia na Usina da Paz da Cabanagem, conforme informações conditas no Id. 12757593.

Nesse mesmo sentido, destaco trecho da manifestação ministerial:

“(...) Os documentos colacionados ao caderno processual demonstram que o Estado do Pará dirigiu notificação à bolsista, para manifestação, em obediência aos direitos
fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade em que lhe foi oferecida vista dos autos do processo administrativo genérico (Id. 12537869 – Pág. 1).

Verifica-se, ademais, que a rescisão da bolsa concedida à impetrante não apresenta qualquer arbitrariedade e tampouco falta de motivação. Ao contrário, a decisão da
administração pública está baseada em desempenho insuficiente da bolsista, atestado pelo Coordenador do Programa (Id. 12537875 – Pág. 9 a 10).

Considerando, portanto, a observância dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, bem como a motivação do ato administrativo questionado, não há direito líquido e certo a ser objeto de segurança (...)”

Posto isso,
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023